Tribunal: TJDFT
Processo: 0703512-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0703512-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: RDCS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 12a Vara Cível de Brasília, Dra Priscila Faria da Silva, que, nos autos de ação de rescisão contratual c/c declaração de inexigibilidade de débito ajuizada por RDCS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, deferiu o pedido de tutela de urgência para que a ré se abstenha de cobrar, por qualquer meio, o valor de R$ 2.154,01, referente ao aviso prévio de 60 dias decorrente da notificação da autora do cancelamento do plano, bem como de cobrar quaisquer outros valores gerados após o cancelamento do contrato (23/10/2024), bem como que a ré se abstenha de negativar o nome da autora pelo débito posto “sub judice”, sob pena de multa de R$500,00 por ato de cobrança indevido. Em suas razões recursais (ID 68421223), a requerida relata que o cancelamento do plano decorreu por iniciativa da estipulante, através da solicitação de cancelamento do seguro saúde, em 23/10/2024. Sustenta, em singela síntese, que o caput do Artigo 17 da Resolução Normativa no 195/2009 dispõe que as condições de rescisão do contrato de plano de saúde devem constar do contrato celebrado entre as partes, no mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência, sendo devido o pagamento dos prêmios até o efetivo cancelamento do plano, e que, no caso em apreciação, a estipulante agravada só poderá solicitar o cancelamento do plano sem incorrer no pagamento da multa após completar o período inicial de vigência (12/12/2024), não sendo lícita a rescisão operada em 23/10/2024. Tece considerações acerca das astreintes fixadas pelo d. Juízo de origem, esclarecendo que a tutela de urgência já foi integralmente cumprida pela requerida agravante, não havendo necessidade alguma de imposição de multa, devendo sua aplicação ser afastada. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma em definitivo da r. decisão agravada, “uma vez que as cobrança do prêmio complementar por cancelamento antecipado, foi lícito e realizado em conformidade com as disposições legais e contratuais vigentes, através de solicitação da estipulante." Preparo regular (IDs 68421227 e 68421228) É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Na petição inicial – ação de rescisão de contrato c/c declaração de inexigibilidade de débito – a empresa agravada formulou pedido de tutela de urgência visando obstar a cobrança da multa por quebra de fidelidade e das mensalidades referentes ao mês em que vindicada a rescisão e ao período de aviso prévio. O d. Juízo a quo deferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos, “in verbis”: “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum c/c pedido de tutela de urgência. Em breve síntese, afirma a inicial que a autora firmou com a ré o contrato de plano de saúde empresarial. Alega que em 23/10/2024 a empresa autora enviou à requerida uma solicitação de cancelamento do plano, nos termos dos documentos acostados. Aduz que a autora foi informada pela ré de que para cancelar o plano seria necessário o cumprimento do aviso prévio de 60 dias, razão pela qual a ré teria agendado o término do contrato para 12/12/2024. Reputa indevido e abusivo o cumprimento do aviso prévio noticiado, que inclusive onera a autora com o pagamento de mensalidades indevidas. Afirma, nesse aspecto, que a ré já cobrou o valor de R$2.154,01, vencimento em 13/11/2024, referente ao aviso prévio de 60 dias. Pugna, assim, para que se considere a rescisão do contrato em 23/10/2024. Pede em sede de tutela de de urgência para que a ré suspenda a cobrança do valor de R$2.154,01, vencimento em 13/11/2024, bem como demais débitos que forem gerados após o cancelamento do contrato, e ainda, que a ré se abstenha de incluir no nome da autora em cadastros de restrição ao crédito. No mérito, pede, para além da confirmação da tutela de urgência, a declaração da rescisão contratual em 13/11/2024, declarando inexigíveis as penalidades impostas em contrato, de modo que a rescisão ocorra sem a cobrança de qualquer valor após a data do cancelamento. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Conforme art. 300 do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em uma análise preliminar dos elementos de prova juntados aos autos, entendo que se mostram presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada. Analisando o contrato entre as partes de ID 220956474, verifica-se que é um contrato de adesão. Nesse tipo de contrato, as cláusulas são estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor e o consumidor, sendo parte vulnerável da avença, tem apenas a opção de aceitá-las ou não. Daí que seus dispositivos podem ser revistas e ter sua nulidade declarada em sede judicial, com o objetivo de coibir abusos em detrimento do consumidor, a teor do inciso IV do artigo 51 do CDC. Além disso, o parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa ANS n. 195/09, que dava guarida à previsão contratual de cobrança de aviso prévio de 60 dias do consumidor que pretendesse cancelar unilateralmente o contrato coletivo, foi declarado nulo no bojo da Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.51.01, ajuizada pelo PROCON do Estado do Rio de Janeiro, em desfavor da Agência Nacional de Saúde Após o trânsito em julgado da sentença proferida no processo supracitado, a ANS editou a Resolução Normativa n. 455/20 para dar cumprimento ao decisum. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem considerado abusivas as cláusulas de plano de saúde coletivo que obrigam o contratante a manter-se vinculado ao contrato por 60 (sessenta) dias após a notificação de cancelamento, como uma espécie de aviso prévio de distrato. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. RESICÃO CONTRATUAL UNILATERAL PELA CONTRATANTE. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FORMALIDADES. DESNECESSIDADE. AVISO PRÉVIO DE SESSENTA DIAS. DESNECESSIDADE. ANULAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 17 DA RESOLUÇÃO N. 195/2009 DA ANS. RESCISÃO IMEDIATA DO NEGÓCIO JURÍDICO. COBRANÇAS INDEVIDAS REALIZADAS APÓS O ENCERRAMENTO DO PACTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. INSCRIÇÃO DO NOME DA EMPRESA BENEFICIÁRIA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ILICITUDE. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CRITÉRIOS PEDAGÓGICO, PREVENTIVO, COMPENSATÓRIO E PUNITIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A rescisão unilateral imotivada do contrato de plano de saúde empresarial por iniciativa da contratante independe de formalidades especiais, notadamente quando inexiste estipulação contratual nesse sentido. 1.1 Caso concreto em que, constatado o envio de notificação prévia e por escrito da empresa beneficiária acerca da intenção de ver encerrado o negócio jurídico, é indevida a conduta da operadora de plano de saúde que recusa o pedido de cancelamento ao argumento de que não fora observada formalidade consistente em envio de carta por meio de papel timbrado com carimbo e assinatura da contratante. 2. A exigência de aviso prévio de sessenta dias para fins de rescisão contratual pelo consumidor do contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial tinha previsão no parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa n. 195/2009 da ANS, dispositivo que foi anulado pela Resolução Normativa n. 455/2020 da ANS, em cumprimento à determinação judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.51.01. 3. Na hipótese, é nula a cláusula contratual que exige a necessidade de envio de notificação à operadora do plano de saúde com antecedência mínima de sessenta dias, uma vez que, à época em que rescindido o negócio jurídico firmado entre as partes, não mais vigorava a norma regulamentar autorizadora dessa exigência. É de ser reconhecida, portanto, a imediata rescisão do contrato de plano de saúde celebrado entre as partes por ocasião da notificação emitida pela contratante, razão pela qual são indevidas as cobranças realizadas à empresa beneficiária após essa data. (...) (Acórdão 1777982, 07079386420228070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Evidente, portanto, que tendo a parte autora solicitado o cancelamento no dia 23/10/2024 (consoante documento de ID 220956475), e estando adimplente até outubro de 2024, conforme documento juntado ao ID 220956477, não poderia ser obrigada a arcar com o pagamento das mensalidades a vencerem nos meses subsequentes. Assim, ao menos nesta fase de cognição sumária, vislumbro a existência de probabilidade do direito autoral. Em relação ao perigo de dano, entendo que este também se mostra presente, uma vez que há efetivo risco de que a autora tenha o seu nome negativado em razão da ausência de pagamento da quantia que vem sendo cobrada pela ré. Com efeito, a cobrança consta como pendente no extrato de pagamentos de ID 220956477 e na devolutiva de ID 220956478. DEFIRO, desse modo, o pedido de tutela de urgência, para que a ré se abstenha de cobrar, por qualquer meio, o valor de R$2.154,01, referente ao aviso prévio de 60 dias decorrente da notificação da autora do cancelamento do plano, bem como de cobrar quaisquer outros valores gerados após o cancelamento do contrato, que há de ser considerado operado, nesta análise preliminar, em 23/10/2024. Determino ainda que a ré se abstenha de negativar o nome da autora pelo débito cuja exigibilidade fica suspensa por força desta decisão. Pena de multa de R$500,00 por ato de cobrança indevido, abrangendo envio de correspondência de cobrança, negativação do nome da autora, e quaisquer outras condutas enquadráveis como cobrança indevida.” Corroborando o d. Juízo de origem, vislumbro presentes, neste exame inicial, suficiente probabilidade do direito vindicado na inicial da ação originária, além do perigo de dano, elementos necessários à antecipação dos efeitos da tutela. Inobstante a ciência do consumidor quanto aos termos do contrato, assinalo que a multa rescisória contratual, embora não caracterize categórico conflito direto com o art. 54, § 2o, do CDC, se refere à extinção imotivada do contrato pelo contratante antes de transcorrido o prazo de fidelidade de 12 (doze) meses, circunstância em que o contrato prevê também a remanescente responsabilidade do contratante somente quanto ao pagamento de todas as demais obrigações e encargos contratuais devidos até a data da extinção do contrato. Por sua vez, entende-se em juízo de cognição sumária, que a exigência de aviso prévio de 60 (sessenta) dias, estabelecida em cláusula contratual, é direcionada apenas para a hipótese de rescisão imotivada requerida exclusivamente após o vencimento do prazo de vigência inicial de 12 (doze) meses. Assim, o cotejo das referidas cláusulas contratuais revela, a princípio, abusividade na cobrança cumulada da multa rescisória com as mensalidades do período de aviso prévio, e vêm sendo firmemente reconhecidas como abusivas pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça, consoante se confere, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC. SÚMULA 608 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL POR REQUISIÇÃO DO USUÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXIGÊNCIAS. AVISO PRÉVIO. 60 DIAS. PAGAMENTO. MENSALIDADES DO PERÍODO. MULTA. PREVISÕES ABUSIVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 7. O art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa – RN 195/2009 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que determinava que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente podiam ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias foi anulado pela RN/ANS 455/2020. 8. A invalidação ocorreu em cumprimento à decisão judicial proferida em ação coletiva que concluiu pela abusividade do dispositivo, por violar a liberdade de escolha do consumidor e permitir a percepção de vantagem pecuniária injusta e desproporcional pelas operadoras de planos de saúde, em prejuízo dos incisos II e IV, do art. 6o, do CDC. 9. A intenção do julgado foi a de permitir a resilição imediata dos contratos de planos de saúde coletivos por adesão ou empresarial, quando solicitada pelo consumidor. Logo, o mesmo raciocínio deve ser aplicado às cláusulas contratuais que exigem aviso prévio de 60 dias para a resilição do contrato de plano de saúde coletivo por solicitação do usuário/consumidor, bem como o pagamento das mensalidades e multa referentes ao período. 10. Ainda que o dispositivo não tivesse sido anulado, cláusulas que preveem fidelidade e aviso prévio para resilição em contratos de plano de saúde só fazem sentido quando estipuladas em favor do consumidor, pois impedem o usuário de ficar desamparado em sua assistência à saúde. Quando interpretadas em favor das operadoras, revelam-se abusivas e desproporcionais, já que não se constata qualquer dificuldade de ordem técnica ou outra justificativa para o não cancelamento imediato do plano. 11. O art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor - CDC, em redação genérica e abrangente do princípio da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico do contrato, declara a nulidade de obrigações contratuais abusivas, iniquas, que "coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”. 12. É nula a cláusula que prevê multa de a 50% do valor das mensalidades - período de um ano -, além de aviso prévio de 60 dias. 13. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1933772, 0740221-09.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇAS ABUSIVAS. ROMPIMENTO DO CONTRATO. AVISO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. (...) A Resolução Normativa - RN no 455/2020 revogou o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/2009, que previa a necessidade de aviso prévio de 60 (sessenta) dias para rompimento de contrato de plano de saúde. A nova regra decorre da decisão judicial (0136265-83.2013.4.02.5101) que declarou nulo o parágrafo único do art. 17 da Resolução n. 195/2009 da ANS, e, portanto, inválidas as disposições contratuais que nele se embasavam e autorizavam a aplicação de multa aos consumidores que desistissem de contrato de plano de saúde sem observar o prazo de aviso. 3 – Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a concessão da tutela de urgência para que o agravado se abstenha de efetuar cobranças e de inscrever a dívida em cadastro de inadimplentes, sob pena de multa. 4 – Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1918324, 0724998-82.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/09/2024, publicado no DJe: 20/09/2024. “DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESCISÃO UNILATERAL POR PARTE DO CONTRATANTE. EFEITOS IMEDIATOS. PRÉVIO AVISO DE 60 (SESSENTA) DIAS. ILEGALIDADE RECONHECIDA EM DECISÃO JUDICIAL E EM RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS. COBRANÇA DE MENSALIDADES POSTERIORES AO CANCELAMENTO. NÃO CABIMENTO. (...) 2. É assegurado ao estipulante do plano, a solicitação de cancelamento do seguro com efeitos imediatos, sem a necessidade de aviso prévio de 60 (sessenta) dias, na medida em que o art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa n° 195/2009 da ANS, que previa tal exigência, foi declarado nulo por determinação judicial proferida nos autos da ação civil pública n° 0136265-83.2013.4.02.51.01 e pela própria Agência Reguladora, na Resolução Normativa n° 455/2020. 3. No caso dos autos, considerando que o pedido de cancelamento do contrato fora formalizado pelo estipulante em junho de 2022, não é legítima a cobrança das mensalidades de plano de saúde vencidas após esse marco, sob pena de impor excessiva onerosidade à parte hipossuficiente da relação consumerista e de restringir, de maneira abusiva, sua liberdade contratual. 4. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo de origem, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.”(Acórdão 1891835, 0704217-52.2023.8.07.0007, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/07/2024, publicado no DJe: 26/07/2024.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI 8.078/1990. RESOLUÇÃO. ANS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA AVENÇA. OBSERVÂNCIA DE AVISO PRÉVIO E DE PAGAMENTO DE MULTA. DESNECESSIDADE. CLÁUSULAS ABUSIVAS E DESPROPORCIONAIS. LIBERDADE DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. I. Incidência das disposições contidas na Lei 8.078/1990, nos moldes da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça e da teoria finalista mitigada, uma vez que a operadora de plano de saúde (ora agravante) presta serviços de assistência à saúde no mercado de consumo e o beneficiário do plano (ora agravado) apresenta vulnerabilidade técnica ao adquirir tais serviços. II. Em razão disso, as cláusulas contratuais celebradas entre as partes devem ser interpretadas em consonância com o princípio da proteção da parte hipossuficiente/vulnerável da relação jurídica, qual seja, a parte consumidora, sob pena de decretação de nulidade (Lei 8.078/1990, artigo 51). III. Na espécie, as cláusulas de multa e de aviso prévio mostram-se contrárias à revogação do artigo 17, parágrafo único, da Resolução Normativa n. 195/09 da Agência Nacional de Saúde, o qual dispunha sobre a rescisão imotivada dos contratos de planos privados de assistência à saúde por adesão ou empresarial. IV. Ademais, ainda que a norma seguisse vigente, o conteúdo das cláusulas configuraria exigência desproporcional e abusiva em detrimento da liberdade de escolha do consumidor. V. Agravo desprovido.” (Acórdão 1824788, 07499324120238070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no PJe: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADES. DISCORDÂNCIA. CANCELAMENTO DE CONTRATO DE ADESÃO. SOLICITAÇÃO DO SEGURADO. DISCUSSÃO SOBRE VIGÊNCIA MÍNIMA. COBRANÇA DE MULTA E DE MENSALIDADES. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. 1. É cabível o deferimento da tutela de urgência, quando evidenciados os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. Agravo de instrumento em que se alega que o cancelamento do plano de seguro saúde foi solicitado em data anterior ao término da vigência mínima, o que tornaria cabível a imposição da multa contratual e o indeferimento da tutela de urgência concedida no processo originário. 3. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça vem se posicionando no sentido de reconhecer que cláusulas que preveem fidelidade e aviso prévio para resilição em contratos de plano de saúde só fazem sentido quando estipuladas em favor do consumidor, uma vez que impedem o usuário de ficar desamparado em sua assistência à saúde. 4. Demonstrado que houve comunicação de cancelamento encaminhada pelo segurado acerca da rescisão motivada pelo aumento das prestações do contrato de prestação de serviços de plano de saúde, impõe-se o acolhimento da pretensão formulada e a manutenção da decisão vergastada. 5. A probabilidade do direito fora demonstrada pela onerosidade decorrente do reajuste das parcelas contratuais realizado em 30.11.2022 (no importe de 97,39%), o que motivara a agravada a notificar a agravantes informando da intenção de rescisão do contrato a partir do dia 30.11.2022 (12 meses de vigência do plano, conforme previsão do art. 17 da Resolução Normativa n. 195 da ANS). 5.1. O perigo de dano revelou-se pela possibilidade de medidas extrajudiciais de cobrança de débito, bem como de inclusão de restrição em cadastros de inadimplentes, impedindo participação em licitação e a obtenção de crédito da empresa agravada. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.“ (Acórdão 1694096, 07044048120238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, o perigo de dano reside no risco de cobrança indevida seguida de negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, de modo que está caracterizada a urgência da medida postulada na origem. Pelo exposto, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 09 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator